Tribunal: TJMT
Processo: 1008605-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008605-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU
PACIENTE: JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada no âmbito doméstico e posse de munição de arma de fogo de uso permitido [arts. 129, §9o, do Código Penal e 12, caput, da Lei n. 10.826/03], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Aduz o impetrante que é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação à prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, notadamente em razão da apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo.
Assevera, ainda, que não há indícios suficientes da autoria delitiva, porquanto o local onde os artefatos bélicos foram localizados se trata de um estabelecimento comercial, o qual é frequentado pelos familiares do paciente e por diversos funcionários.
Sustenta também que as provas colhidas na instrução processual não são suficientes para consubstanciar a condenação do paciente pela prática do crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, notadamente porque as lesões registradas no exame de corpo de delito da vítima não evidenciam que foram elas praticadas pelo apelante.
Ao final, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal [doc. digital n. 39822472].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito do esforço empreendido pelo impetrante, certo é que “o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade” (N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Some-se a isso que “o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada, de plano, a total inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto” (N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:
“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de junho de 2017, por volta das 02h15min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Empório”, situado na Avenida Juranês Pereira Sales, Centro, São José do Xingu/MT, nesta comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima RENATA RANIELY PIRES GUIMARÃES, sua convivente, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 12/13.
Consta ainda que, desde data incerta até o dia 15 de junho de 2017, por volta das 02h15min, na residência localizada na Rua Juranês Pereira Sales, Centro, São José do Xingu/MT, nesta comarca, o denunciado possuiu, dentro de casa, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente, munições de uso permitido, ou seja, 04 (quatro) munições da marca “CBC”, calibre 38 (a respeito, conferir termo de apreensão de fls. 08 e laudo pericial anexo).
Consoante se apurou, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente havia cerca de 06 anos e possuem duas filhas em comum (fls. 17).
Na data dos fatos, houve um desentendimento entre eles devido ao volume do som. Então, o indiciado apertou a boca da vítima e, quando ela tentou sair do local para acionar a Polícia, ele a segurou pelos cabelos. Em razão das agressões, a vítima suportou a lesão corporal descrita a fls. 11/13. (item 1).
Os policiais foram acionados e diligenciaram até o local com intuito de localizar o indiciado. No interior da residência dele foram localizadas as munições acima referidas, as quais estavam sobre o guarda-roupas do casal (item 2).
As munições foram submetidas a exame pericial que atestou a eficiência delas (laudo pericial anexo).
Mostrou-se evidente que a agressão foi praticada em virtude da relação doméstica existente entre o denunciado e a vítima.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, bem como no artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69). Requer seja a presente recebida, citando-se o denunciado para oferecer resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396), seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 400 a 405), de forma que ele seja processado e condenado, ouvindo-se a vítima e a testemunha do rol abaixo, observando-se, ainda, os preceitos dos artigos 13 a 17 da Lei 11.340/06” (doc. digital n. 39822475)
No caso dos autos, em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente, não ficando evidenciado, prima facie, a atipicidade de sua conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Não desconheço que, em casos específicos, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores – por política criminal – tem reconhecido que a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se adequa, primo oculi, ao caso em tela, porquanto apreendidas apenas quatro munições de calibre nominal .38 SPL, de uso permitido.
Entretanto, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida no writ.
Nesse contexto, não há falar, pelo menos nesta quadra processual, em concessão da liminar para determinar o trancamento da ação penal, conforme pretendido pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.